Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ESBULHO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÁREA NÃO REGULARIZADA. DELIMITAÇÃO DO BEM LITIGIOSO. INCERTEZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. “Não é demasiado enfatizar que a alegação de propriedade ou de qualquer direito sobre a coisa é indiferente para a resolução de litígio possessório, nos termos do § 2o do artigo 1.210 da Lei Civil e do parágrafo único do artigo 557 da Lei Processual Civil” Precedente.
2. No presente caso, por se tratar de reintegração de posse, caberia ao autor comprovar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de seu início e a perda da posse (art. 561 do CPC), todavia, não se mostrou verossímil que a área objeto da lide se encontrava sob a posse do demandante, já que sequer é possível vislumbrar sua delimitação, sendo inviável a verificação da alegada invasão e, por conseguinte, a procedência do pedido possessório. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.